Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-22.2014.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-22.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), KENUTRI ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - CNPJ: 09.369.425/0001-47 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MARIA NADER KAULING - CPF: 008.674.281-71 (EMBARGANTE), JOACI SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 381.965.061-04 (EMBARGANTE), GIOVANI KAULING - CPF: 409.446.389-53 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
KENUTRI ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA e OUTROS,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
256229189, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

256413170
), alega ser plenamente possível a revisão de cláusulas contratuais celebradas antes da novação da dívida, eis que a ausência dos contratos primitivos celebrados entre as partes, prejudica a discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos originários, e, o julgamento dos autos sem atender esse requisito acaba por contrariar a Súmula 286 do STJ.

Requer sejam recebidos os presentes embargos e, provido seu pedido, reformando a sentença, dando provimento ao recurso de apelação interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É salutar colacionar que a mera alegação genérica de ilegalidades nos contratos primitivos anteriores é insuficiente para modificar a decisão embargada. Era necessário indicar, de forma específica, em que consistiriam as supostas irregularidades nesses contratos, de modo a justificar e fundamentar a imprescindibilidade de exibição dos pactos, sendo suficiente os documentos anexados para justificar a procedência da ação monitória.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

No caso concreto, o apelante se irresigna com a inexistência dos títulos primitivos nos autos, que ensejaram a novação cobrada; excesso de cobrança; falta de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Cinge-se a controvérsia central do recurso verificar se os documentos anexados são suficientes para constituir a ação monitória em título executivo.

(...)

Nos embargos à monitória, a parte demandada alegou que, apesar de realizar os depósitos para pagamento, ainda era considerada “inadimplente”, motivo pelo qual interrompeu os pagamentos, afirmando também que a cobrança era excessiva, o que afastaria a mora. Solicitou a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, sem especificar quais seriam, e pediu a juntada dos contratos que deram origem à novação da dívida, para poder contestar os valores cobrados pelo autor.

Apesar da decisão (ID 190462166 - Pág. 8) ter ordenado a juntada dos contratos nº 45988807 e 158904454, estes não foram anexados. Contudo, o autor apresentou extratos com os lançamentos e a evolução dos encargos financeiros das operações OUROCARD EMPRS 45988807 e BBGIRO RÁPIDO 158904454 (ID 190462167 - Pág. 208 e seguintes).

Esses documentos demonstram claramente a existência da dívida e a negociação realizada. Ademais, ainda que os contratos originais não tenham sido apresentados, a dívida foi detalhada de forma suficiente no instrumento de cobrança, permitindo que o embargado fizesse impugnação específica (ID. 190462160 - Pág. 8):”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025